Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CURADOR. ANÁLISE DAS MELHORES CONDIÇÕES.

1. O regime das incapacidades no Direito Brasileiro foi substancialmente modificado pelo advento da Lei n° 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, entre outras mudanças, extinguiu, em termos normativos, a incapacidade absoluta das pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, tratando como caso de incapacidade meramente relativa, vale dizer, unicamente quanto a certos atos da vida civil, qualquer causa impeditiva da expressão da vontade.

2. A redação do art. 4°, inc. III, do Código Civil, não deixa dúvidas de que eventual impedimento à expressão da vontade, ainda que permanente, não transforma o indivíduo em absolutamente incapaz e, por isso mesmo, não permite seja ela alijado do exercício próprio de seus direitos.

3. A questão da curatela, à luz das modificações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, e considerando a situação vivenciada pela requerida, foi tratada de modo irretocável pelo d. Juiz a quo, tanto que não é objeto de insurgência recursal. A irresignação do apelante se limita à alegação de que possuiria melhores condições de exercer a curatela do que a sua irmã.

4. A despeito da alegação do apelante, no sentido de que prestava os cuidados necessários à sua genitora, o que se percebe, na realidade, é que tais cuidados eram realizados, efetivamente, pela namorada do recorrente, tal como aventado pelos demais requeridos e, especialmente, confessado pelo próprio autor/recorrente.

5. Se, de um lado, é bem verdade inexistir nos autos prova a respeito dos maus tratos os quais, supostamente, a curatelanda estaria sendo submetida no período em que estava sob os cuidados da namorada do apelante, de outro lado, restou incontroverso que o autor, por trabalhar o dia inteiro, precisava deixar a sua genitora na companhia de sua namorada, a qual, do que consta nos autos, não exerce, de fato, a atividade de cuidadora.

6. Ao que parece, da análise detida dos autos, o real motivo que teria levado o autor/apelante ao ajuizamento da presente demanda teria sido uma aparente e inicial dificuldade de convívio com sua genitora quando esta passou a residir com uma de suas filhas, compreensão esta corroborada pelo pedido de desistência da ação, na qual o autor deixa claro que pretendia, extrajudicialmente, viabilizar o retorno do convívio com a curatelanda.

7. Certo é que não há elemento mínimo de prova que sugira que os demais irmãos estejam, de algum modo, dificultando tal convívio, ao contrário, a própria requerida, por ocasião da inspeção judicial, afirmou que o irmão tem livre acesso para visitar a mãe.

8. O quadro fático atual indica que a curatelanda encontra-se residindo com a filha nomeada curadora, portanto, pessoa legalmente apta para o exercício da curatela (art. 1.775, §1o, do Código Civil).

9. O apelante não logrou êxito em refutar as alegações de que, por trabalhar o dia inteiro, não possuiria condições adequadas de prestar os cuidados devidos à sua genitora, tampouco, e especialmente, demonstrou que a apelada não reuniria condições para zelar adequadamente da requerida, contando esta, ademais, com a expressa concordância do outro irmão requerido.

10. Recurso conhecido e improvido.